Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O dever de emenda à inicial não é suprido por mero pedido de dilação de prazo ou de reconsideração, mormente quando o autor permanece inerte por prazo superior ao requerido. As determinações judiciais devem ser atendidas no modo e tempo estabelecidos, salvo em casos excepcionais e devidamente comprovados, o que não é suprido pela simples alegação de viagem do autor, sem a demonstração de impossibilidade da prática do ato processual.